Tribunal: TCU
Processo: 034.297/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou o mérito de tomada de contas especial autuada, em cumprimento a acórdão proferido em auditoria realizada no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) com o objetivo de avaliar aquisições de tecnologia da informação na administração pública, para analisar a responsabilidade pelos débitos identificados e por outras irregularidades no planejamento e na execução de contrato que tinha por objeto a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1616/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reformar a deliberação contida no item 9.14 do Acórdão 1616/2023-TCU-Plenário , atribuindo-lhe a seguinte redação: 9.14. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade da empresa Linkcon Ltda. EPP, pelo prazo de três anos, bem como das empresas ECG TEC Serviços de Informática Ltda. e Link Consultores e Digitalização Ltda., pelo prazo de um ano, para participar de licitação na Administração Pública Federal; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos Embargantes e às empresas ECG TEC Serviços de Informática Ltda. e Link Consultores e Digitalização Ltda.